Tribunal: STF
Processo: Rcl 19684
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-10
Data de publicação: 2015-11-10

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MORADIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA. PRETENSÃO COMUM A OUTROS SERVIDORES PÚBLICOS. PRECEDENTES. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.